Tribunal: TJES
Processo: 5028420-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028420-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON SIMOES PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALEGADA IRREGULARIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória na qual o autor se insurge contra os autos de infração BA00186664, BA00186665 e BA00186666, bem como todos os desdobramentos deles decorrentes, alegando, em síntese, irregularidades no processamento dos recursos administrativos, o que lhe teria cerceado a defesa, requerendo, ao final, a nulidade dos processos.

Contestação apresentada em ID 14415389, sustentando a ilegitimidade do DETRAN/ES para responder sobre processos administrativos que tramitaram junto ao CETRAN/ES e a legalidade dos procedimentos decorrentes da autuação.

Em sede de sentença (ID 14415400), o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado (ID
14415401
) almejando a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que todos os procedimentos administrativos decorrente dos autos de infração impugnados foram realizados em consonância com a legislação vigente, não havendo que se falar em qualquer nulidade, notadamente porque constatado o cometimento de infrações pelo recorrente, que foram corretamente lavradas.

A Sentença vergastada encontra-se devidamente fundamentada, faz remissão aos documentos acostados aos autos pelo autor e discorre sobre todos os pontos trazidos no mérito da inicial, tratando sobre a intempestividade dos recursos administrativos, sobre a discricionariedade administrativa no julgamento do mérito e sobre as notificações acerca das infrações, sendo, portanto, irretocável.

Registro que, inexistindo irregularidades procedimentais, não é competência do poder judiciário adentrar no mérito administrativo e discutir os fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração.

Portanto, não há razões para o acolhimento do pedido de declaração de nulidade dos procedimentos administrativos, sendo as teses levantadas em recurso já afastadas em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)